Tribunal: TJDFT
Processo: 0701070-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por HENRIQUE VALLADÃO LOPES DE ALMEIDA e SONIA MARIA FREITAS (agravantes/executados) em face da decisão proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença n.o 0714313-58.2021.8.07.0001 proposto por FÁBIO FERNANDES SOARES e TERÊNCIO VALLADÃO DE ALMEIDA (agravados/exequentes), exarada nos seguintes termos: “TRATA-SE DE PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA REFERENTE AO PROCESSO No 0710687-44.2019.8.07.0006. RECEBO AS EMENDAS DE IDs 108158948 e 107656391. Intime-se a parte vencida, REQUERIDO: HENRIQUE VALLADAO LOPES DE ALMEIDA, SONIA MARIA FREITAS , para que cumpra voluntariamente o julgado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir na multa de 10%, prevista no artigo 523, § 1o, do CPC/2015, e ter fixado em seu desfavor a obrigação de pagar honorários advocatícios de 10% ao patrono da parte adversa, além de se submeter à penhora. No caso de o executado possuir advogado cadastrado, a intimação será por publicação. Transcorrido o prazo acima fixado, não havendo o cumprimento voluntário, a parte executada terá, independentemente de penhora ou de nova intimação, o prazo de 15 (quinze) dias para, caso queira, apresentar impugnação, que deve ser feita nestes autos e não em apartado (art. 525 do CPC), hipótese em que já terá ocorrido a incidência sobre o valor do débito dos consectários previstos no artigo 523, § 1o, do CPC. De igual forma, transcorrido o prazo para o pagamento voluntário , quedando-se inerte a parte executada quanto ao adimplemento da obrigação, independentemente de intimação, deverá a parte credora/exequente trazer aos autos memória atualizada de cálculos, fazendo incidir os consectários previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil (multa de 10% e honorários de 10% para a fase de cumprimento forçado da obrigação). Vindo a atualização , PROCEDA-SE a consulta no sistema SISBAJUD em busca de ativos financeiros em nome da parte executada. Subsidiariamente, efetue-se também consulta ao sistema RENAJUD, visando a imposição de restrição para impedir a circulação de veículo registrado em nome da parte devedora, exceto se existente gravame fiduciário (artigos 3o, §15o, e 7o-A do Decreto-Lei 911/69). No entanto, se a parte autora vir a comprovar que já foi realizada a baixa do gravame pela pesquisa DETRAN - SNG, referido bloqueio poderá ser efetivado. Após, intime-se a parte credora acerca da consulta, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo interesse na penhora, deverá informar o endereço em que o bem possa ser localizado. Em caso de diligências infrutíferas, fica desde já autorizada a quebra do sigilo fiscal, por meio do sistema INFOJUD, para acesso às duas últimas declarações de bens e rendas da parte executada/contribuinte. O resultado dessa pesquisa deverá ser inserido nos autos com a restrição "sigiloso", devendo a Secretaria tornar livre o acesso desses documentos às partes e advogados que atuam no presente feito. Em seguida, intime-se a parte credora dos resultados, advertindo-a de que as consultas realizadas esgotaram a cooperação do juízo para a localização de bens, de forma que, caso ela também desconheça a existência de patrimônio penhorável, o processo será suspenso por um ano, na forma do art. 921, § 1o, do CPC. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se”. Em suas razões recursais (ID 32004911), sustentam os agravantes/executados, em suma, a necessidade de se aguardar o julgamento dos embargos de declaração opostos em face do acórdão objeto de cumprimento provisório, bem como a existência de nulidade da intimação da decisão agravada, uma vez que não constam de sua publicação os nomes dos advogados constituídos pelos agravantes/executados. Aponta, ainda, a ilegitimidade ativa dos exequentes/agravados e a incorreção dos cálculos que instruem o pedido de cumprimento provisório de sentença. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Preparo ID 32026851. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente agravo de instrumento merece ser conhecido parcialmente. Isso porque as questões atinentes à legitimidade das partes e ao alegado excesso de execução devem ser submetidas, primeiro, à análise do juízo de origem, notadamente quando ainda cabe aos agravantes/executados a apresentação de impugnação ao cumprimento provisório de sentença. Assim, com o intuito de se evitar eventual supressão de instância, conheço parcialmente do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para concessão da liminar. Isso porque o artigo 520 do Código de Processo Civil prevê expressamente a possibilidade de cumprimento provisório de sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo, hipótese que se adequa ao caso sob análise, quando pendente análise de embargos de declaração aos quais não foi atribuído efeito suspensivo. Por sua vez, a decisão de ID 111358315 dos autos de origem indica a superação da alegada nulidade da intimação dos agravantes/executados para o cumprimento espontâneo da condenação, uma vez que determinado o cadastramento da advogada do primeiro agravante/executado no sistema PJE e a republicação da decisão de ID 108309788 – autos de origem). Portanto, a princípio, em sede de cognição sumária própria deste momento processual, entendo por ausente a probabilidade do direito dos agravantes. Destarte, não demonstrado o preenchimento dos requisitos cumulativos necessários à concessão da liminar, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.